Tribunal: TCU
Processo: 000.022/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis falhas na condução de políticas públicas no sistema penitenciário brasileiro sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), incluindo no escopo da fiscalização a verificação da efetividade da aplicação dos recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN).

Inteiro teor:
Acórdão 702/2024-TCU-Plenário Considerando que não foram carreados ao processo indícios suficientes aptos a demonstrar a prática de irregularidade ou ilegalidade relativa a possíveis falhas na condução de políticas públicas no sistema penitenciário brasileiro; Considerando que os fatos narrados, bem como o conteúdo do requerimento do representante, estão relacionados à avaliação de aspectos operacionais do sistema prisional e do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), o que não é compatível com a proposição de representação; Considerando que o pedido, em verdade, corresponde a uma solicitação de fiscalização; Considerando que o MP/TCU não consta do rol de legitimados para solicitar realização de auditorias a este Tribunal, consoante inteligência do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal; art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; e arts. 1o, inciso II, 231 e 232 do RITCU; e Considerando que a dicção do art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, interpretada à luz da Constituição Federal, não abrange a solicitação para realizar fiscalizações nas unidades administrativas da União; e Considerando, por fim, que está em andamento neste Tribunal o monitoramento do TC Processo 015.577/2020-1 , cujo objetivo é acompanhar o cumprimento de determinações e recomendações proferidas em três fiscalizações sobre o sistema prisional e o Funpen; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 000.022/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria Nacional de Políticas Penais 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação; e 1.6.2. arquivar os presentes autos.